Tribunal: TJMT
Processo: 1033048-13.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033048-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), SILVIO MARIO PEREIRA SOUZA - CPF: 376.363.751-68 (AGRAVANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (AGRAVADO), YASUDA SEGUROS S.A. - CNPJ: 60.405.925/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO DE PENHORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora em Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Reparação de Danos por acidente de trânsito. O agravante alega impenhorabilidade dos valores, prescrição intercorrente e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A controvérsia consiste em analisar

se o agravante faz jus à justiça gratuita, se a Execução está atingida pela prescrição intercorrente, se houve excesso de execução nos honorários sucumbenciais e se os valores penhorados são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita deve ser concedida ao agravante, pois os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência financeira, e os agravados não demonstraram elementos capazes de infirmar essa condição
.

4.

A prescrição intercorrente não se configura, pois, embora a Execução tenha iniciado em 2014 e permanecido sem bens penhoráveis por um longo período, não houve inércia processual dos exequentes. Prova disso é que a penhora foi efetivada em 2024.

5.
O excesso de execução não pode ser analisado por meio de exceção de pré-executividade, pois exige dilação probatória, sendo necessária a impugnação específica dos cálculos, o que não foi realizado.

6.
A impenhorabilidade não está evidenciada, já que o agravante não comprovou que a quantia bloqueada é proveniente da atividade agrícola que desenvolve. As notas fiscais apresentadas possuem datas posteriores à penhora, e os extratos bancários indicam movimentações cotidianas, descaracterizando eventual natureza alimentar da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A justiça gratuita deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência financeira, salvo prova em contrário
.

2.

A prescrição intercorrente não se opera se houver atos processuais de execução demonstrando a continuidade do feito, ainda que por longo período não tenham sido localizados bens penhoráveis.

3.

O excesso de execução que impõe a dilação probatória não pode ser arguido mediante exceção de pré-executividade
.

4.

A impenhorabilidade de valores tem de ser comprovada pelo executado; não basta a mera alegação de que se trata de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV; 921, III e §1º; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento 1003614-52.2019.8.11.0000, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-5-2019, DJE 31-5-2019; STJ, REsp 1.110.925/SP, relator Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22-4-2009, DJe 4-5-2009
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033048-13.2024.8.11.0000 da decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (MT) que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora.

O agravante alega a impenhorabilidade dos valores em questão, pois, além de não superarem 40 salários mínimos, são oriundos de seu trabalho como lavrador, especificamente da comercialização de pimenta de cheiro e melancia.

Aduz que se consumou a prescrição intercorrente, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de um ano por culpa exclusiva dos exequentes.

Argumenta que foi condenado, em 2010, ao pagamento de R$10.412,68, acrescido de honorários advocatícios de 15%, enquanto o montante atualizado da Execução alcança R$99.085,82, o que evidenciaria desproporcionalidade em relação ao débito originário e à sua condição financeira, configurando abuso de direito.

Requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia depositada em sua conta bancária, bem como a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da Ação de Execução.

A tutela recursal foi indeferida (Id 256394193).

Os agravados, em contraminuta, pedem o não conhecimento do Agravo, sob a justificativa de perda do objeto, em razão da expedição de alvará de levantamento dos referidos valores. No mérito, postulam a manutenção do
decisum
recorrido (Id 261679770).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora em Ação de Reparação de Danos proveniente de acidente de trânsito ocorrido em 1998, envolvendo um veículo Ford Escort, de propriedade de Silbene Santana de Oliveira, segurado pela Yasuda Seguros S.A., e um Ford Fiesta, pertencente ao agravante.

A seguradora, na condição de terceira interessada, ajuizou Ação de ressarcimento da quantia indenizada ao segurado.

Em 2010, sobreveio sentença determinando que o agravante efetuasse o pagamento de R$10.412,68, acrescido de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o montante da condenação, além das custas processuais.

Após o trânsito em julgado em 5-3-2014, a seguradora deu início ao Cumprimento de Sentença em 23-5-2014.

Depois de quase 10 anos, e em virtude do descumprimento de um acordo firmado, os agravados passaram a executar os honorários advocatícios sucumbenciais, que, atualizados, correspondem a
R$99.085,82.

Diante desse contexto, requereram a penhora da importância devida por meio do sistema BACEN-Jud. No entanto, apenas
R$2.658,86
foram bloqueados
na conta do agravante, mantida no Banco do Brasil.

O agravante, por sua vez, impugnou a penhora e ingressou com exceção de pré-executividade sob o argumento de prescrição intercorrente e excesso de execução. Ambas as teses foram rejeitadas na decisão ora recorrida.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessária a apreciação do pedido de justiça gratuita e da preliminar de não conhecimento do Agravo por suposta perda superveniente do objeto em razão da expedição do alvará de levantamento da quantia penhorada.

No tocante à gratuidade, foi concedida provisoriamente na fase de análise da tutela de urgência. O agravante comprovou sua hipossuficiência financeira, juntando extratos bancários que indicam rendimentos e movimentações mensais inferiores a R$2.000,00, com saldo final próximo de R$600,00 (Id 253541154 - Pág. 4). Dessa forma, não há fundamento para a revogação do benefício, sobretudo porque os agravados não apresentaram elementos capazes de infirmar a situação demonstrada pelo agravante.

A mera existência de um veículo VW/GOL 1.0 L MC4, ano 2019, modelo 2020, registrado em nome do autor, não é suficiente para presumir que sua renda, advinda de atividade rural de pequena escala, possibilite arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar.

Rechaça-se, igualmente, a argumentação dos agravados de que a concessão da gratuidade não está fundamentada. O benefício foi inicialmente deferido de maneira provisória e, agora, é confirmado de forma definitiva no julgamento do presente Agravo. Por conseguinte, fica mantida a justiça gratuita concedida ao agravante no Id 256394193.

Os agravados pleiteiam o não conhecimento do Recurso visto que a expedição do alvará de levantamento do valor penhorado teria esvaziado a controvérsia.

No entanto, o objeto principal do Recurso não é a penhora efetuada via Bacen-Jud, mas sim a exceção de pré-executividade.

Posto isso, rejeito a preliminar.

No mérito, o agravante pretende o reconhecimento da i
mpenhorabilidade dos valores depositados em sua conta corrente
, pois seriam provenientes de sua atividade agrícola e indispensáveis à manutenção própria e de sua família, o que os enquadraria na proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Todavia, não conseguiu demonstrar que a importância bloqueada realmente decorre do exercício de trabalho autônomo. Isso porque a penhora ocorreu em 26-6-2024 (Id 253541153 - Pág. 1), enquanto as notas fiscais juntadas à lide possuem datas posteriores ao bloqueio judicial (Ids 253541151, Pág. 1, e 253541152, Pág. 1).

Ademais, não há indícios que permitam classificar a conta onde os recursos estavam depositados como conta-poupança ou reserva financeira, pois os extratos bancários revelam entradas e saídas frequentes de valores.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. A conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial”
.
(TJMT, Agravo de Instrumento 1003614-52.2019.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-5-2019, DJE 31-5-2019, grifos nossos)
.

Neste momento processual,
não se admite a reforma da decisão na parte que afastou o pedido de impenhorabilidade do valor encontrado na conta bancária do agravante
.

O agravante sustenta que se operou a
prescrição intercorrente
uma vez que a Ação de Execução foi proposta há mais de dez anos e ficou paralisada por mais de cinco anos, sem qualquer movimentação pelo credor, o que tornaria a dívida inexigível.

A prescrição intercorrente se configura quando há inércia processual, imputável ao exequente, por período superior ao prazo prescricional da própria Ação.

A Súmula 150 do STF enuncia que “P
rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
, ou seja, no prazo aplicável ao ajuizamento da demanda originária.

Nesta lide, porém, a prescrição intercorrente não se concretizou. Ainda que a Execução tenha sido iniciada em 2014 e que, por um longo período, os exequentes não tenham conseguido localizar bens penhoráveis em nome do executado, o feito não ficou efetivamente estagnado. Prova disso é que a penhora ocorreu em 26-6-2024, por iniciativa dos agravados.

Vale destacar que a execução dos honorários advocatícios de forma autônoma teve início somente após a referida verba ser excluída do acordo firmado entre o agravante e a seguradora, homologado em 28-2-2024 no Cumprimento de Sentença (Id 138137045 - origem).

Além disso, após a penhora, o Juízo mandou suspender a demanda por no máximo um ano, com amparo no artigo 513 c/c 921, III e §1º, do CPC, a fim de que os credores possam indicar meios eficazes para a satisfação do crédito (Id 177103755 - origem).

Assim,
a decisão que afastou a prescrição intercorrente deve ser mantida
.

No mais, o agravante também aponta
excesso de execução
porque a quantia atualizada da dívida (R$99.085,82) seria desproporcional à condenação original, equivalente a 15% de R$10.412,68.

Ainda que o excesso de execução possa ser arguido mediante exceção de pré-executividade, é imprescindível que seja aferível de plano, o que não se verifica no presente caso. O agravante limita-se a afirmar que o valor é exorbitante, sem demonstrar qualquer erro específico no cálculo de atualização do débito. Desse modo, a apreciação da suposta irregularidade exigiria dilação probatória, o que é incompatível com a via processual eleita.

Nesse sentido:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que não conheceu do incidente de exceção de pré-executividade e, considerando a satisfação integral do débito, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir erro de cálculo na execução de honorários sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, que não necessitem de dilação probatória
.

4.
A alegação de erro de cálculo na atualização monetária dos honorários sucumbenciais demanda dilação probatória, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade
.

5. A análise de irresignação contra o cálculo é matéria a ser apresentada em embargos à execução e não em exceção de pré-executividade. A ausência de apresentação de impugnação implica na preclusão temporal, a teor do artigo 223 do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ estabelece que a exceção de pré-executividade é limitada a questões que não exijam prova adicional, conforme REsp 1.110.925/SP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir erro de cálculo na execução de honorários sucumbenciais, pois tal matéria demanda dilação probatória
."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; TJ-MT, N.U 1028052-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024, DJE 14.11.2024”
. (TJMT, N.U 0020027-49.2010.8.11.0041, Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j.

11-2-2025, DJE 14-2-2025)
.

É imperioso ressaltar que o agravante aponta excesso de execução por haver divergência entre o montante fixado na sentença e o apurado pelos exequentes.

Contudo, levando em conta o decurso do tempo, é natural que haja atualização monetária e incidência de encargos. Logo, não há como manter o valor originário.

Por consequência, deve permanecer inalterada
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade no tocante ao suposto excesso de execução
.

No que se refere à pretensão de extinção da Execução em observância ao princípio da
razoável duração do processo
uma vez que o feito se arrasta há mais de 20 anos, verifica-se que o Cumprimento de Sentença foi iniciado em 28-5-2014, mas o agravante evitou sua intimação até que houve a penhora. Por conseguinte, ele contribuiu para a demora que agora invoca em seu benefício.

E não se evidencia nenhum ato que atente contra a dignidade da pessoa humana, pois o agravante foi tratado com respeito e os pedidos formulados pelos agravados encontram respaldo na legislação processual vigente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025